Tribunal: TJDFT
Processo: 0002165-64.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002165-64.2013.8.07.0011 RECORRENTE: DANYELLE CHRISTINE CAMARGO DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidão que comprova condenação anterior ao delito em comento, diversa da utilizada para a reincidência. 2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 3. Fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, a ré é reincidente e possui maus antecedentes. 4. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, sustentando ser cabível, no caso, a fixação de regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento de pena, a despeito da reincidência. Colaciona ementas de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, que assim já decidiu: “No presente caso, o envolvido - que pleiteia a fixação de regime inicial aberto -, além de reincidente, possui maus antecedentes, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea tanto para a imposição do regime prisional fechado quanto para a não concessão de substituição da pena.” (AgRg no AREsp 1573086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012